Tribunal: STF
Processo: ARE 697028
Classe: ARE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ADICIONAL DE SEXTA PARTE. CÁLCULO. DIREITO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    O Supremo Tribunal Federal, analisando o AI 839.496-RG, reconheceu a inexistência de repercussão geral do tema em debate, visto que se trata de matéria de índole infraconstitucional.



    Matéria diversa da tratada no RE 563.708.



    Agravo regimental a que se nega provimento.